Tribunal: TJDFT
Processo: 0729120-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729120-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEONE MARIA FERNANDES PINHEIRO, CLEONICE MULLER RIBAS, CRISTIANA DE DEUS GUIMARAES, CRISTIANE PERES DOS SANTOS, CRISTIANE SOLE FERREIRA MAGALHAES, CRISTINA MONTE LUCIO DA SILVA, DANIELA VELOSO DE GODOY, DAYSE AMARILIO DINIZ DE ARAUJO, DORINEIDE DIAS OLIVEIRA, EDNA DA SILVA BERNARDES FULQUIM, ELIANE DE ARAUJO COSTA, ELZA DA PENHA LAUDARES, EMERSON DE ALMEIDA CABRAL, FABIOLA ALEXANDRA JARES DA COSTA, FERDINAN JOSE DO LAGO, CASTRO &amp; LOBAO DE CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8o Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0708295-22.2024.8.07.0018 proposta por CLEONE MARIA FERNANDES PINHEIRO e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor da dívida no importe de R$ 88.509,53, nos seguintes termos (ID 235795984 do processo de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CLEONE MARIA FERNANDES PINHEIRO e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução (ID 202229080). (...) Assim, sem razão o réu. De fato, verifica-se que foram observados os parâmetros fixados na decisão de ID 220401119. No entanto, o valor apurado pela Contadoria Judicial é superior ao indicado por ambas as partes. Assim, verifica-se que não há excesso de execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 196142044. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e fixo o valor total devido em R$ 88.509,53 (oitenta e oito mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e três centavos). Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, conforme decisão de ID 196142044. Em suas razões recursais (ID 74103870), afirma que a taxa Selic foi aplicada incorretamente, uma vez que a forma determinada pelo juízo de origem para calcular o débito acarreta anatocismo. Verbera que a taxa Selic já engloba juros em seu cálculo. Questiona a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução n.o 302/2019 do CNJ. Por fim, requer seja reconhecido o excesso de execução, conforme impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. A decisão de ID 74167323 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso em virtude da preclusão da matéria debatida. O agravante afirma que a questão discutida refere-se à matéria de ordem pública, o que autoriza o conhecimento do recurso (ID 74728176). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo anteriormente já havia fixado os parâmetros para os cálculos da dívida, tendo determinado a incidência da taxa Selic, bem como o afastamento da suposta inconstitucionalidade do art. 22, da Resolução n.o 303 do Conselho Nacional de Justiça. A referida decisão foi prolatada em 11/12/2024, sendo que o Distrito Federal não interpôs recurso, conforme certificado nos auto de origem. Portanto, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, conforme prevê o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. Não constatada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente . 2. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 773213 SP 2015/0219121-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2021) Desse modo, o recurso não é cabível, em face da ausência de pressupostos processuais. Assim, as questões arguidas pelo agravante, ainda que sejam de ordem pública, não podem ser conhecidas em sede recursal, uma vez que já foram objeto de decisão anterior, a qual não foi impugnada pelo agravante. Diante dos fundamentos acima apresentados, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora